Tribunal: TJDFT
Processo: 0774505-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo devedor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, porquanto intempestivos.
2. Em suas razões, alega que distribuiu no dia 23/08/2024 os embargos à execução relativos ao processo no 0760210-19.2024.8.07.0016, e que o mandado de citação por oficial de justiça foi juntado aos autos no dia 24/07/2024. Sustenta que o prazo assinalado na aba de expedientes do sistema era o dia 23/08/2024. Pede o provimento do recurso para que sejam considerados tempestivos os embargos. Contrarrazões apresentadas, id 66463926.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id 66463913.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da tempestividade dos embargos interpostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A relação jurídica entre as partes é de natureza privada e a discussão do processo de índole procedimental.
6. Da análise dos autos 0760210-19.2024.8.07.0016, infere-se pela certidão do oficial de justiça de id. 205279084, que a citação do devedor foi efetivada no dia 24/07/2024, ficando advertido de que o prazo para embargos é de quinze dias, id 203859167. No âmbito dos Juizados Especiais, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou ciência do ato, e não da data da juntada do mandado aos autos, conforme dispõe o Enunciado 13 do FONAJE: “ENUNCIADO 13 – Os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.
7. Ademais, o art. 829 do CPC estabelece que o prazo para pagamento da execução (3 dias) é contado a partir da citação, e não da juntada do mandado, não se podendo inovar quando a lei estabelece a regra a ser observada. Assim, considerando-se que a citação ocorreu no dia 24/07/2024, tem-se que a contagem do prazo para pagamento iniciou-se dia 25/07/2024, com término em 27/07/2024, e o início do prazo para oferecimento de embargos à execução ocorreu no dia útil subsequente (29/08/2024). Considerando a contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, CPC) o termo final para oferecimento dos embargos ocorreu em 16/08/2024. No entanto, os embargos foram ofertados somente em 24/08/2024, sendo evidente a sua intempestividade. Frise-se que a tempestividade constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo de embargos à execução.
8. Não bastassem tais ponderações, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido, o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora, para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida.
II. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10.Condenado a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor do débito (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.